Tribunal: TJPA
Processo: 0003362-34.2020.8.14.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003362-34.2020.8.14.0037

APELANTE: ROBENILSON OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, II, E ART. 121, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL. LIMITES DA PRONÚNCIA. TESE REJEITADA. SOBERANIA DO JULGAMENTO POPULAR. FUNDAMENTOS DA QUALIFICADORA DELINEADOS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL. INCABIMENTO.
ANIMUS NECANDI.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOBSERVÂNCIA. AGENTE QUE NÃO PROSSEGUIU COM A AÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. VIOLENTA EMOÇÃO E INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADOS. DECOTE QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL. AGRESSÕES FÍSICAS E MORAIS INICIADAS PELA VÍTIMA. PLEITO INSUBSISTENTE. AÇÃO DESPROPORCIONAL AO RESULTADO PRODUZIDO. PENA. EXCESSO PUNITIVO OBSERVADO NA ESTIPULAÇÃO DA PENA BASE. REDIMENSIONAMENTO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Carece de procedência a exclusão da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de que os fundamentos delimitados na pronúncia diferem dos acolhidos pelo Conselho de Sentença. Extrai-se que o acusado teria praticado o delito em razão de desentendimento com a vítima por comida, sendo sua reação absolutamente desproporcional. Tal enfoque encontra-se discriminado nos autos, desde o início, consoante se infere, inclusive, da peça denunciativa. Sob tal enfoque, denota-se que as circunstâncias descritas e acolhidas pelos jurados, sempre estiveram retratadas nos autos, ao pleno acesso dos jurados e do recorrente, o qual defende-se dos fatos, e não da capitulação penal que lhe é irrogada. Saliente-se que a questão foi apreciada pelo Júri, o juiz natural da lide, e este tendo entendido que as circunstâncias em que o crime fora cometido de fato denotam repugnância pela ação do acusado, entende-se ser incabível, em sede de apelação, o afastamento da qualificadora ora em comento, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

2. A intenção do agente de apenas lesionar a vítima não foi demonstrada de forma inequívoca pela defesa, quando em realidade, se colhe das provas produzidas que o réu promoveu verdadeira tentativa de execução à vítima, ao impingir-lhe arma branca, não a atingindo apenas em face da reação do ofendido, que se defendeu, oportunidade na qual sofreu profundo corte na mão direita e, após, saiu correndo para a casa de uma vizinho, onde foi socorrido e encaminhando ao hospital.

3. A desistência voluntária é do que uma espécie de tentativa qualificada na qual o agente inicia a execução de um crime e, durante o
iter criminis
, desiste voluntariamente de prosseguir na sua execução, de modo que o delito não se consuma por vontade do próprio agente. No caso, consoante colhido, o homicídio não se consumou por razões alheias à vontade do agente, em virtude da reação da vítima, ao defender-se da agressão e sair em fuga. Daí a configuração da tentativa, com especial destaque às afirmações do apelante de que já tinha matado seu irmão, anteriormente, e nada o impediria de ceifar a vida de mais uma pessoa.

4. Não preenchidos os requisitos exigidos pela lei a justificar a tese de homicídio privilegiado. Ao contrário, a prova amealhada sugere o ânimo homicida e a ausência dos elementos que autorizem tal privilégio, vez que não comprovado que o réu agiu por motivo de relevante valor social ou moral, tampouco sob violenta emoção, até porque reconhecido pelo Corpo de Jurados a qualificadora do motivo fútil.

5. Em determinados casos, a prévia discussão entre o autor do delito e a vítima pode afastar a qualificadora do motivo fútil. Na hipótese, extrai-se do arcabouço probatório que a discussão prévia entre a vítima e o acusado teria se dado por motivos absolutamente banais, em face de discussão por comida, aliada ao estado de embriaguez voluntária do recorrente. Não notícia, entretanto, de discussão intensa, exaltação ou revolta, suficiente a afastar a futilidade do crime, decorrente de animosidade entre as partes.

6. Embora a elevação da reprimenda basilar não deva obedecer a critérios aritméticos, no caso, a prevalência de apenas duas vetoriais desfavoráveis, não enseja a determinação da pena primária no
quantum
cominado pelo juízo, pois desprovido de razoabilidade.

7. Deve ser aplicada em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, sob argumento da legítima defesa, excludente não acolhida pelo Conselho de Sentença.

8. Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE
provido, para redimensionar a dosimetria da pena, passando a atribuir ao réu, após regra do concurso material, a sanção concreta e derradeira de 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo-se a decisão objurgada em seus demais termos. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dou parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ROBENILSON OLIVEIRA DE SOUZA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA (ID 11994945), que o condenou, como incurso nos tipos penais elencados no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal (contra a vítima Marcos Oliveira de Souza) e art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do referido Diploma Legal (em face da vítima Willian Gomes de Oliveira), após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 31 (trinta e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
preambular acusatória
(ID 5959712) que no dia 19 de julho de 2020, por volta das 19h30min, o apelante em epígrafe ceifou a vida de seu irmão Marcos Oliveira de Souza, mediante vários golpes de arma branca, e causou lesão corporal em Willian Gomes de Souza.

Revela a peça incoativa que o réu exercia o trabalho de lavrador de campo na Fazenda Esperança, de propriedade de seu irmão Roberto Paes de Oliveira. No dia dos faros, Roberto levou seu outro irmão, a vítima falecida, Marcos Oliveira de Souza, para ajudar nas tarefas. Por volta das 17h30min, Robenilson e Marcos passaram a fazer consumo de bebida alcóolica. Às 18h00min, aproximadamente, Marcos pediu a Willian que preparasse em cozido de frango, ao que o réu Robenilson disse que era para comer o que tinha.

Descreve que, já por volta das 19h30min, já bastante embriagados, a vítima Willian saiu para fazer a limpeza do galinheiro. Minutos após, todavia, avistou o ofendido Marcos andando pela casa, toda ensanguentado, bem como o recorrente Robenilson andando atrás dele com uma faca na mão. Ato seguinte, Marcos se ajoelho e caiu desfalecido no assoalho da casa.

Relata que a vítima Willian, vendo que Marcos estava seriamente ferido, falou a Robenilson que não fizesse aquilo com irmão, ao que Robenilson disse:
“eu já matei ele e te mato também”
(textuais). Nesse momento, o apelante empunhou a faca para acerta Willian, o qual,3

Expõe, derradeiramente, que, acionada a polícia, a guarnição encontrou a vítima Willian no hospital, que os levou até o local dos fatos. Ao chegarem, depararam-se com o corpo do ofendido Marcos caído no assoalho da casa, já sem vida, e a faca próxima ao corpo, com o cabo quebrado. O apelante Robenilson, por sua vez, estava deitado em uma rede, pelo que foi preso em flagrante delito.

Em
razões recursais
(ID 11995059), clama a defesa pela nulidade da decisão do Tribunal Popular, por afronta ao art. 476 do CPP, ao argumento de que o representante do
Parquet
, em debates orais, durante sessão plenária de julgamento, inovou em seu pedido, ao pugnar pela incidência da qualificadora do motivo fútil, com supedâneo em fundamentos diversos do contido da peça acusatória e das alegações finais, acolhidos na pronúncia. Afirma que tanto a denúncia como as alegações finais ministeriais descrevem por motivo fútil a embriaguez voluntária do recorrente; ao passo que o RMP, em sessão do Júri, aponta motivação decorrente de discussão banal, por questão de comida.

Nesse contexto, aduz ofensa aos limites da pronúncia decorrente da inovação das circunstâncias da dinâmica dos fatos, pois, na verdade, não se sabe, cabalmente, o real motivo do crime. Assim, considerando que inexiste prova do motivo do crime, não qual como qualificar o homicídio, pois a ausência de motivo não é futilidade.

Sustenta, outrossim, ausência de provas no tocante à intenção do recorrente de ceifar a vida do ofendido Willians Gomes de Souza, pelo que, pugna pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPPB.

Subsidiariamente, seja anulado o
decisum
popular, uma vez configurado o instituto da desistência voluntária, pois o réu, de forma livre e espontânea, desistiu de prosseguir com a execução. Assim só deve responder pelos atos já praticados, a lesão corporal, a ter do art. 15, do CPB, e art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP.

Especificamente no que tange ao crime de homicídio consumado, perpetrado em face da vítima Marcos Oliveira Souza, aduz a defesa que a decisão do Corpo de Jurados é contrária às provas dos autos, diante do não reconhecimento do privilégio contido no art. 121, §1º, do CPB. Salienta que a vítima deu início às agressões físicas e verbais, demonstrando, com isso, que o réu agiu por violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima.

Salienta, ademais, nulidade em virtude do reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, porquanto a motivação do crime não foi a embriaguez, mas as agressões físicas e morais causadas pela vítima.

No tocante à pena de ambos os crimes, pretende a estipulação da pena primária no patamar mínimo legal; bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Especificamente quanto aos crimes William Gomes de Souza, seja aplicada a fração mais benéfica de 2/3 (dois terços), em face da tentativa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 11995071), o Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improviment
o do apelo interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do crime do art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CPB – vítima Willian Gomes de Souza:

1.1. Qualificadora do motivo fútil. Sentença contrária às provas dos autos. Limites da pronúncia. Pleito de submissão do réu a novo julgamento.

Clama a defesa pela nulidade da decisão do Tribunal Popular, por afronta ao art. 476 do CPP, ao argumento de que o representante do
Parquet
, em debates orais, durante sessão plenária de julgamento, inovou em seu pedido, ao pugnar pela incidência da qualificadora do motivo fútil, com supedâneo em fundamentos diversos do contido da peça acusatória e das alegações finais, acolhidos na pronúncia. Afirma que tanto a denúncia como as alegações finais ministeriais descrevem por motivo fútil a embriaguez voluntária do recorrente; ao passo que o RMP, em sessão do Júri, aponta motivação decorrente de discussão banal, por questão de comida.

Nesse contexto, aduz ofensa aos limites da pronúncia decorrente da inovação das circunstâncias da dinâmica dos fatos, pois, na verdade, não se sabe, cabalmente, o real motivo do crime. Assim, considerando que inexiste prova do motivo do crime, não qual como qualificar o homicídio, pois a ausência de motivo não é futilidade.

Sem razão, todavia.

Destarte, a decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente podendo ser anulada se comprovada sua total dissonância com a prova dos autos. A soberania do Júri implica em dizer que lhe compete, com exclusividade, pronunciar-se sobre a existência da infração penal e a responsabilidade do agente, com as suas circunstâncias qualificadoras e privilégios. Assim, optando por uma das versões do caso, que tenha lastro probatório nos autos, não é possível cassá-la, por não ser manifestamente contrária às provas produzidas.

Da prova amealha, extrai-se que o acusado teria praticado o delito em razão de desentendimento com a vítima por comida, sendo sua reação absolutamente desproporcional. Tal enfoque encontra-se discriminado nos autos, desde o início, consoante se infere, inclusive, da peça denunciativa.

Sob tal enfoque, denota-se que as circunstâncias descritas e acolhidas pelo Conselho de Sentença, sempre estiveram retratadas nos autos, ao pleno acesso dos jurados e do recorrente, o qual defende-se dos fatos, e não da capitulação penal que lhe é irrogada.

Saliente-se que a questão foi apreciada pelo Corpo de Jurados, o juiz natural da lide, e este tendo entendido que as circunstâncias em que o crime fora cometido de fato denotam repugnância pela ação do acusado, entende-se ser incabível, em sede de apelação, o afastamento da qualificadora ora em comento, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

1.2. Desclassificação para lesão corporal:

Sustenta a defesa ausência de provas no tocante à intenção do recorrente de ceifar a vida do ofendido Willians Gomes de Souza, pelo que, pugna pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPPB.

Argui a
inexistência de
animus necandi
na conduta perpetrada
, vez que este não teve a intenção de ceifar a vida da vítima, sendo, portanto, cabível a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesões corporais.

Não obstante, não é isso que se colhe dos autos.

No caso em questão,
a intenção do agente de apenas lesionar a vítima não foi demonstrada de forma inequívoca pela defesa
, quando em realidade, se colhe das provas produzidas que o réu promoveu verdadeira tentativa de execução à vítima, ao impingir-lhe arma branca, não a atingindo apenas em face da reação do ofendido, que se defendeu, oportunidade na qual sofreu profundo corte na mão direita e, após, saiu correndo para a casa de uma vizinho, onde foi socorrido e encaminhando ao hospital.

Consoante consta, o recorrente ainda afirmou à vítima:
“eu já matei ele e te mato também”
(textuais), despontando nítido o
animus necandi.

A lesão desferida pode ser atestada pelo Laudo de Lesão Corporal à ID 5959709, pág. 29, que conclui pela lesão à vítima William Gomes de Souza em seu punho direito.

Não há prova cabal, portanto, da ausência de
animus necandi
na conduta do réu, quando do apurado se conclui que o intento criminoso de ceifar a vida da vítima se fez latente, diante da barbaridade da violência empregada na ação.

Registre-se, que, ainda que assim não fosse, pode-se afirmar que o réu agiu, no mínimo, com dolo eventual (igualmente hábil a afastar a desclassificação pretendida pela defesa), na medida em que assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Ora, a ação de empunhar arma branca em direção ao desafeto, inclusive após incisiva ameaça de morte, caracteriza o intuito do agente de provocar a morte do atingido.

Por tudo dito anteriormente, não se deve proceder qualquer tipo de desclassificação ao crime em tela, devendo-se, portanto, reverenciar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, mantendo-se a capitulação penal outrora fundamentada.

Nessa linha de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍCIDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINARES - APLICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO APELO - INVIABILIDADE - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - VIA INADEQUADA - MÉRITO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TENTADO PARA O DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - NÃO CABIMENTO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 121, §7°, III, do CP - REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESIGNIOS AUTÔNOMOS.

(...) - Verificando que a decisão do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrária à prova dos autos no que tange às qualificadoras, impossível se torna a sua cassação.

- Quando há nos autos comprovação de que o acusado agiu com animus necandi, não há que se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser respeitada a decisão do Conselho de Sentença.

- As qualificadoras só devem cassadas pelo juízo ad quem quando manifestamente contrárias as provas dos autos, o que não ocorre no presente caso.

- Considerando que a pena aplicada pela magistrada primeva considerou como desfavorável circunstância que não pode ser utilizada em desfavor do ac usado (comportamento da vítima), impõe-se o redimensionamento da reprimenda fixada, nos termos da lei.

- Estando devidamente motivada a aplicação da fração máxima (1/3) da causa especial de aumento disposta no art. 121, §7, III, do CP, incabível a sua redução.

- Para aplicação do concurso formal impróprio, previsto no art. 70, última parte, do CP, é necessária a clara demonstração de que o agente agiu com desígnio autônomo, o que não ocorreu no presente caso. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.20.031466-4/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 10/05/2023, publicação da súmula em 12/05/2023)”
(GRIFEI)

1.3. Da aventada desistência voluntária:

Subsidiariamente, pretende a defesa seja anulado o
decisum
popular, uma vez configurado o instituto da desistência voluntária, pois o réu, de forma livre e espontânea, desistiu de prosseguir com a execução da vítima
Willian Gomes de Souza
. Assim só deve responder pelos atos já praticados, a lesão corporal, a ter do art. 15, do CPB, e art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP.

Inviável, entretanto, tal pedido.

Restou demonstrado,
in casu
, a ocorrência do crime tentado, incompatível com a primeira parte do art. 15, do Código Penal, assim disciplinado:

“Desistência voluntária e arrependimento eficaz

Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.”

Dessarte, a desistência voluntária é do que uma espécie de tentativa qualificada na qual o agente inicia a execução de um crime e, durante o
iter criminis
, desiste voluntariamente de prosseguir na sua execução, de modo que o delito não se consuma por vontade do próprio agente.

Tal instituto se diferencia da tentativa porque, enquanto naquela o agente pode prosseguir, mas não quer; nesta, o agente quer prosseguir, mas não pode. Em outras palavras, na tentativa (art. 14, II, do CP), o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

No caso, consoante colhido, o homicídio não se consumou por razões alheias à vontade do agente, em virtude da reação da vítima, ao defender-se da agressão e sair em fuga. Daí a configuração da tentativa, com especial destaque às afirmações do apelante de que já tinha matado seu irmão, anteriormente, e nada o impediria de ceifar a vida de mais uma pessoa.

Nessa senda de raciocínio:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESES DEFENSIVAS DE LEGÍTIMA DEFESA E DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA IMPROCEDENTES. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou os crimes de homicídio qualificado tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. Não se vislumbra a possibilidade de o acusado ser contemplado com o reconhecimento de desistência voluntaria, prevista no art. 15 do Código Penal, quando o delito não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima não foi atingida em local de letalidade imediata e conseguiu fugir. Seria necessário que o acusado tivesse sido demovido do intento delitivo por vontade livre e consciente, o que não ocorreu nos autos.
3. A excludente de legítima defesa somente pode ser configurada se houver simultaneidade entre a repulsa e uma agressão injusta, atual ou iminente, usando dos meios moderados de força. Assim, inexistindo provas nos autos de que o acusado tenha agido amparado pela legítima defesa, mostra-se correta a sua condenação pelo crime de homicídio qualificado tentado, tendo em vista que no local não foi encontrado qualquer outro objeto que, em tese, poderia ser utilizado pela vítima para atacar ou agredir o acusado. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1644004, 07201399320198070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(GRIFEI)

2. Do crime do art. 121, §2º, inciso II, do CPB – vítima Marcos Oliveira Souza:

2.1. Decisão contrária às provas dos autos. Homicídio privilegiado:

Especificamente no que tange ao crime de homicídio consumado, perpetrado em face da vítima Marcos Oliveira Souza, aduz a defesa que a decisão do Corpo de Jurados é contrária às provas dos autos, diante do não reconhecimento do privilégio contido no art. 121, §1º, do CPB. Salienta que a vítima deu início às agressões físicas e verbais, demonstrando, com isso, que o réu agiu por violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima.

Improcedente, todavia.

Consoante já explanado, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

Consoante Auto de Exame Cadavérico, relacionado à vítima Marcos Oliveira de Souza (ID 5959709, 27), sua morte foi determinada por esfaqueamento, possivelmente por instrumento pérfuro cortante, observadas lesões e lacerantes em antebraço anterior direito, ombro direito região mentoniana. Em região dorsal posterior foram observados seis ferimentos lacerocortantes em ombro posterior, infra escapular e região toracolombar.

Sobre o referido privilégio, dispõe o art. 121, parágrafo primeiro, do Código Penal,
in verbis
:

§ 1.º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social e moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz poderá reduzir a pena de um sexto a um terço.

Inobstante, no caso em comento, não restou comprovado que o apelante tenha agido sob o domínio de violenta emoção, em seguida a injusta provocação da vítima. Isto porque, da prova oral, verifica-se que o crime teria sido motivado em razão de desentendimento de ambos por comida e, sobretudo, em virtude do estado de embriaguez do apelante, voluntariamente adquirida.

O recorrente
Robenilson Oliveira de Souza
, em juízo, explana que a vítima Marcos o teria agredido física e verbalmente, motivo pelo qual foi até a cozinha, pegou uma faca, e desferiu o golpe pela frente. Que a vítima não tinha nada nas mãos para o agredir.

A vítima sobrevivente
Willian Gomes de Souza
, relata ter presenciado o momento em que o réu desferiu o golpe de faca contra Marcos. Que falou
“cara, não faz isso, cara, tu matou teu irmão”
(textuais). Que o réu respondeu
“eu matei ele e vou te matar”
(textuais). Que o réu desferiu um golpe que o atingiu no peito e na mão.

Ora, no caso em apreço, após análise perfunctória, verifica-se o não preenchimento dos requisitos exigidos pela lei a justificar a tese de homicídio privilegiado. Ao contrário, a prova amealhada sugere o ânimo homicida e a ausência dos elementos que autorizem tal privilégio, vez que não comprovado que o réu agiu por motivo de relevante valor social ou moral, tampouco sob violenta emoção, até porque reconhecido pelo Corpo de Jurados a qualificadora do
motivo fútil.

Não se pode conceder que o suposta discussão e agressões verbais efetuadas pela vítima, constituam relevante valor social ou moral, mesmo porque, de tal argumento não se tem prova nos autos, que não a palavra isolada do réu. Tampouco, que o apelante tenha agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, vez que se retirou do local, foi até a cozinha, se armou com uma faca, e retornou para iniciar as agressões à vítima, nada justificando a ação desproporcional do réu, ainda que tenha sido alvo de comentários depreciativos.

O corpo de jurados, inclusive, ao ser questionado no quesito
“o réu praticou o fato descrito no primeiro quesito logo após injusta provocação da vítima?”,
respondeu que
NÃO
(ID 11994959).

Dessa forma, mostra-se inviável o reconhecimento do Privilégio constante do §1º do art. 121 do CP ao apelante.

Evidencia-se, portanto, que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório,
sob a tese de

decisão contrária às provas dos autos, no que tange à condenação do apelante em tela.

2.2. Do pretendido decote da qualificadora do motivo fútil:

Salienta, ademais, nulidade em virtude do reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, porquanto a motivação do crime não foi a embriaguez, mas as agressões físicas e morais causadas pela vítima.

Improcedente, entretanto.

Sabe-se que a exclusão das circunstâncias qualificadoras presentes na exordial acusatória e posteriormente reconhecidas pelos jurados justifica-se, tão-somente, quando forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre
in casu
, tendo sido acertadamente reconhecidas pelo Conselho de sentença.

Tem-se que o motivo fútil é aquele altamente e claramente desproporcional ao resultado que o agente produz, e deve sempre ser verificado em cada caso concreto.

É cediço que, em determinados casos, a prévia discussão entre o autor do delito e a vítima pode afastar a qualificadora do motivo fútil. Todavia, tudo dependerá dos motivos e circunstâncias daquela discussão.

Na hipótese, extrai-se do arcabouço probatório que a discussão prévia entre a vítima e o acusado teria se dado por motivos absolutamente banais, em face de discussão por comida, aliada ao estado de embriaguez voluntária do recorrente. Não notícia, entretanto, de discussão intensa, exaltação ou revolta, suficiente a afastar a futilidade do crime, decorrente de animosidade entre as partes.

A narrativa exposta pelas testemunhas em sessão plenária de julgamento, de igual maneira, refutam qualquer tipo de lesão no recorrente ou luta corporal antes do homicídio. A
testemunha José Alexandre Filho
, que esteve no local após o ocorrido, não observou qualquer tipo de ferimento no réu. A
testemunha Charles Rodrigues Silva – IPC
, por seu turno, também não identificou sinais de agressão do apelante ou evidências de luta corporal, como objetos quebrados. Ao invés, afirmou que, com supedâneo na versão exposta pela vítima sobrevivente Willian Gomes de Souza, a vitima falecida estaria deitada na rede quando foi atingida pelos primeiros golpes de faca, ela então teria corrido em direção ao quarto, saindo o réu em sua perseguição, desferindo demais golpes que a levaram a óbito. Ressalta, inclusive, os pingos de sangue no local, que corroboram tal dinâmica delitiva.

De outra banda, ainda que existente a discussão, caracterizada está a futilidade, dada a insignificante razão da contenda, desprovida de qualquer relevante valor social ou moral.

3. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

No tocante à pena de ambos os crimes, pretende a estipulação da pena primária no patamar mínimo legal; bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Especificamente quanto aos crimes William Gomes de Souza, seja aplicada a fração mais benéfica de 2/3 (dois terços), em face da tentativa.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou:

“V – DOSIMETRIA DE PENA

Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio e à decisão

do Conselho de Sentença, fixo a pena na forma que segue:

5.1. EM RELAÇÃO À VÍTIMA MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA

5.1.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇO DA PENA: PENA-BASE

O réu, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE em grau intenso, visto que

se armou de arma branca (faca), demonstrando absoluta intenção de matar a vítima.
NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em

julgado contra sua pessoa. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não suficientemente investigadas. Os MOTIVOS do crime são próprios da qualificadora elencada.
As

CIRCUNSTÂNCIAS do crime agravam o fato, haja vista que a vítima estava desarmada e possivelmente embriagada quando o réu desferiu os golpes.
A CONSEQUÊNCIA foi a morte,

própria do tipo penal. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para a conduta

criminosa do pronunciado. Assim, diante das circunstâncias judiciais e o número de

qualificadoras, fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão, com fulcro no artigo 121, §2º, inciso II, do CPB.

5.1.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Existem circunstâncias agravantes, uma vez que a vítima Marcos Oliveira de Souza era

irmão do réu. No entanto, não há circunstâncias atenuantes.
Desta forma, agravo sua pena em 1/6, assim, fixo a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão, com fulcro no

artigo 61, inciso II, alínea “e”, do CP.

5.1.3. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE

DIMINUIÇÃO DE PENA

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena a sopesar, de forma que transformo a pena, em relação a vítima MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA em CONCRETA,
DEFINITIVA e FINAL em 21 (vinte e um) anos de reclusão, com fulcro no artigo 121, §2º, inciso II, do CPB.

5.2. EM RELAÇÃO À VÍTIMA WILLIAN GOMES DE SOUZA 5.2.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

O réu, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, visto que

se armou de arma branca (faca), demonstrando absoluta intenção de matar a vítima.
NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em

julgado contra sua pessoa. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não suficientemente

investigadas. Os MOTIVOS do crime são próprios da espécie, não havendo nenhum valor

relevante.
As
CIRCUNSTÂNCIAS do crime agravam o fato, haja vista que a vítima estava

desarmada quando o réu desferiu os golpes.
A CONSEQUÊNCIA foi a grave lesão que ficou nas mãos da vítima. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para a conduta

criminosa do pronunciado. Assim, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 15

(quinze) anos de reclusão, com fulcro no artigo 121, caput, c/c art. 14, II, todos do CPB.

5.2.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Inexistem circunstâncias agravantes e nem atenuantes.

5.2.3. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE

DIMINUIÇÃO DE PENA

Inexistem causas de aumento, mas, por se tratar de tentativa de homicídio,
diminuo a

sua pena em 1/3 (um terço), de forma que transformo a pena, em relação a vítima WILLIAN GOMES DE SOUZA em CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL em 10 (dez) anos de reclusão,

com fulcro no artigo 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Desta forma, agravo sua pena em 1/6, assim, fixo a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão, com fulcro no artigo 61, inciso II, alínea “e”, do CP.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Reconheço o concurso material dos crimes de HOMICÍDIO QUALIFICADO E

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, que ocorreram em contextos fáticos diversos, de

forma que, nos termos do artigo 69 do CP, somo as reprimendas impostas, resultando na pena

FINAL em 31 (trinta e um) anos de reclusão, com fulcro artigo 121, §2º, inciso II, e art.

121, §2º, II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

VI. DETRAÇÃO PENAL

Nos termos do artigo 387, §2º, do CPP, vejo que o réu permaneceu preso

preventivamente no período de 20/07/2020 a 20/09/2022, totalizando 2 anos, 2 meses de prisão;

no entanto, deixo de proceder a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP, eis que o

resultado não alterará o regime inicial de cumprimento da pena, o qual poderá ser computado

para fins de benefícios na execução da pena.

VII. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao

artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal Brasileiro, será inicialmente o REGIME FECHADO,

a ser cumprido em uma das Casas Penais de Segurança Máxima da Secretaria Estadual de

Administração Penitenciária, onde houver vaga.”
(GRIFEI)

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

A) ART. 121, §2º, INCISO II, DO CPB:

Relativamente ao crime do art.
121, §2º, inciso II, do CPB
, perpetrado em face da vítima
Marcos Oliveira de Souza
, fixou o Juízo
a pena-base do recorrente em 18 (dezoito) anos de reclusão,
por considerar desfavoráveis ao apenado, sua
culpabilidade
e as
circunstâncias crime.

Na
primeira etapa
, no tocante à culpabilidade, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese, no que tange à
culpabilidade
do apelante, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares. Ao negativar tal vetorial, esclareceu o juízo que o réu arquitetou a ação, ao se retirar do local, para armar-se com uma faca, para, após, iniciar as lesões fatais em face de seu desafeto.

As
circunstâncias
do crime, certamente, ressoam nitidamente desfavoráveis. Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do delito e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, o recorrente agiu com extrema crueldade, ao valer-se da condição de embriaguez da vítima, com seu potencial de defesa reduzido.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Não obstante, embora a elevação da reprimenda basilar não deva obedecer a critérios aritméticos, no caso, a prevalência de apenas duas vetoriais desfavoráveis, não enseja a determinação da pena primária no
quantum
cominado pelo juízo, pois desprovido de razoabilidade.

Assim, reduzo a
sanção inicial
estabelecida, para aplicá-la em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na
segunda etapa
, deve ser aplicada em favor do réu a atenuante da
confissão espontânea
, ainda que qualificada, sob argumento da legítima defesa, excludente não acolhida pelo Conselho de Sentença, consoante Termo de Votação à ID 11994959.

Nesta linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CONSTAR NA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento.

2. In casu, foi registrado, na ata da sessão plenária, que a defesa sustentou a tese de legítima defesa, porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima, a qual portava um facão. Portanto, deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art. 65, III, "d", do CP.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 456.108/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020.)"

Pende destacar que, no presente caso, em razão de a
confissão ter sido qualificada
, sua redução não deve ser operada na fração de 1/6 (um sexto), mas deve ser compensada parcialmente com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “e”, do CPB -
crime cometido contra irmão
- pelo que, eleva-se a sanção em 1/8 (um oitavo), estabelecendo-a
em 18 (dezoito) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na

terceira fase
,
à míngua de causas modificativas de pena, mantém a reprimenda anteriormente irrogada, com definitiva e concreta, de
18 (DEZOITO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.

B)

ART. 121, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB:

No que tange ao crime do art.
121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB
, perpetrado em face da vítima
Willian Gomes de Souza
, fixou o Juízo
a pena-base do recorrente em 15 (quinze) anos de reclusão,
por considerar desfavoráveis ao apenado, sua
culpabilidade
e as
circunstâncias crime.

Na
primeira etapa
, no tocante à culpabilidade, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese, no que tange à
culpabilidade
do apelante, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares. Observa-se que o réu, ainda munido de arma branca, e após ter ceifado a vida de outra pessoa, sem qualquer espécie de remorso, não eximiu de tentar contra a vida do ofendido.

As
circunstâncias
do crime, certamente, ressoam nitidamente desfavoráveis. Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do delito e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, o recorrente agiu com extrema repugnância, pois a vítima apenas o alertou para que não tirasse a vida do irmão.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, tem-se por suficiente a
sanção inicial
estabelecida pelo Magistrado singular, de
15 (quinze) anos de reclusão.

Na
segunda etapa
, deve ser aplicada em favor do réu a atenuante da
confissão espontânea
, ainda que qualificada, pois em sessão plenária, o réu assume ter desferido a facada contra vítima, agindo, no entanto, apenas como reação ao se assustar com a intervenção daquela.

Assim, tratando-se de confissão qualificada, atenua-se a reprimenda na fração de 1/8 (um oitavo), perfazendo-a, de forma intermediária, em
13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na

terceira fase
,
inexistentes causas de aumento de pena, reconhecida, no entanto, a
minorante da tentativa
, mantém-se a redução na fração mínima de
1/3 (um terço), diante do
inter criminis
percorrido pelo agente.

O melhor critério para se estabelecer o "
quantum
" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do
"iter criminis"
percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.

In casu
, o recorrente chegou a atingir a vítima com golpe de arma branca, apenas não considerando seu desiderato em virtude de a vítima ter corrido a procura de socorro.

Assim, revelado que o
"iter criminis"
foi quase todo percorrido, tendo o réu realizado o suficiente para alcançar o resultado almejado, não se consumando o fim delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo (1/3 - um terço), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a redução determinada nesse ponto.

A partir do todo exposto, comina-se ao apelante, a sanção
definitiva e concreta
, de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

C) DO CONCURSO MATERIAL:

Deve ser efetuado o somatório das penas irrogadas, nos termos da regra do art. 69, do CPB (concurso material de crimes), estabelecendo ao recorrente
ROBENILSON OLIVEIRA DE SOUZA,
a sanção concreta e derradeira de 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial fechado
.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a dosimetria da pena, passando a atribuir ao réu
ROBENILSON OLIVEIRA DE SOUZA,
após regra do concurso material, a sanção concreta e derradeira de
27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime
inicial fechado
, mantendo-se a decisão objurgada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/07/2023